Tribunal: STF
Processo: ARE 1276375
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisões por meio das quais foram negados seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão, cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. AGRAVO RETIDO. TUTELA PROVISÓRIA DESNECESSÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO JÁ CONCEDIDO AO RECURSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA. 
    1. Não se conhecerá do agravo retido se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal. CPC/1973.
    2. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal as causas relativas ao meio ambiente natural, ao meio ambiente urbano, a questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva e as causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos.
    3. Não se deve reunir processos por conexão se um deles já houver sido sentenciado. O juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo quando o número de litigantes comprometer a rápida solução do litígio.
    4. A certidão de oficial de justiça atestando que um dos réus ocupa o imóvel é suficiente para a demonstração de legitimidade passiva. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
    5. A possibilidade de autocomposição, por intermédio da regularização da área, não retira o interesse de agir. Até que o procedimento de regularização chegue ao término, com o atendimento de todos os requisitos legais, o ente público pode exigir a área de sua propriedade daqueles que estiverem ocupando irregularmente.
    6. O juiz tem o dever de zelar pela razoável duração do processo. Cabe a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
    7. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para infirmar a conclusão adotada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
    8. A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz à posse, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público.
    9. A Administração Pública, com respaldo no poder de polícia, deve coibir a ocupação desenfreada de áreas públicas.
    10. O direito à moradia garantido constitucionalmente não é absoluto. Deve ser apreciado em conjunto com o interesse da coletividade de usufruir de um meio ambiente equilibrado e de um adequado ordenamento urbano.
    11. A insuficiência de políticas públicas voltadas à outorga do direito social de moradia não autoriza a ocupação de terreno público.
    12. A tolerância ou falta de fiscalização do Estado não são suficientes para autorizar a violação ao meio ambiente.
    13. A mera detenção não atrai a proteção conferida à posse. As edificações são passíveis de demolição sem qualquer indenização.
    14. Agravo retido não conhecido. Apelações desprovidas” (págs. 43-44 do documento eletrônico 7).
    Os embargos de declaração em seguida opostos por Hérica Garcia da Silva Rodrigues e outros foram rejeitados (págs. 1-4 do documento eletrônico 9). 
    No RE interposto por Cristiano de Tal e outros, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 1°, III; 5°, XXIII e LV; e 6°, caput, da mesma Carta (págs. 21-24 do doc. eletrônico 12).
    No RE interposto por Hérica Garcia da Silva Rodrigues e outros, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 1°, III; 5°, XXIII; e 6°, caput, da Lei Maior (págs. 12-18 do documento eletrônico 14).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que as pretensões recursais não devem ser acolhidas. 
    Isso porque, apesar de os recorrentes afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Na verdade, cingiram-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos.
    Com efeito, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015 . REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015 .
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.022.897-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO .
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Além disso, destaco do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    “[...]
    As teses de mérito buscam legitimar as ocupações com base no direito à moradia, no pagamento de tributos e na conjugação da boa-fé com a tolerância e inércia do Estado. Também são invocados a proteção à confiança, o princípio da proporcionalidade e a aplicação do Estatuto da Cidade. Nenhum desses argumentos é capaz de modificar a sentença.
    Os apelantes edificaram em área pública, sem prévia autorização administrativa, circunstância que evidencia a irregularidade da construção. Não restou comprovado nos autos a existência de alvará para a realização da edificação. 
    A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz a posse. É mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público. O entendimento é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 
    A Administração Pública, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e com base no poder de polícia, deve coibir a ocupação desenfreada de áreas públicas. 
    O Poder Público deve promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, da CF). Além disso, a função social da propriedade urbana está condicionada ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade (art. 182, § 2º, da CF). 
    A legislação que regula a política de desenvolvimento e expansão urbana no Distrito Federal é o Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 2.105/1998). O art. 51 condiciona o início de qualquer obra ao prévio licenciamento, ou seja, somente se pode construir após a anuência do Poder Público.
    A construção de qualquer edificação sem o respectivo alvará de construção autoriza a Administração a efetuar a demolição da obra (art. 178, da Lei Distrital n. 2.105/1998).
    A possibilidade de regularização não autoriza que os invasores de áreas públicas promovam danos ambientais. A construção em áreas regulares ou irregulares se submetem a regramentos que devem ser seguidos por todos os cidadãos. A edificação exige prévia licença. 
    A mera tolerância ou falta de fiscalização do Estado não é suficiente para autorizar a violação ao meio ambiente. O Setor Habitacional Sucupira está inserido na APA do Planalto Central, na Região Administrativa do Riacho Fundo, conforme registra o Memorando n. 262/NUTEN, o que exige a atuação do Poder Público” (págs. 50-52 do doc. eletrônico 7). 
    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e analisar os argumentos apresentados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da norma local aplicável ao caso (Lei Distrital 2.105/1998), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS. ADMINISTRAÇÃO CONSTATOU SITUAÇÃO IRREGULAR NA EDIFICIAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. INTERESSE PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – O Tribunal de origem entendeu que a conduta da Administração Pública Municipal que, após verificar a situação irregular na edificação e, exercendo a sua competência constitucional no que se refere à fiscalização de áreas de uso e de ocupação do solo, não concedeu licença para funcionamento até a correção das irregularidades, está pautada estritamente na legislação vigente e no interesse público.
    II – Este entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete ao Município legislar sobre os assuntos de interesse local e promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo.
    III – Para divergir dessa decisão seria necessária a reanálise da legislação local, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 desta Corte. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.133.582-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TERRAS PÚBLICAS. OCUPAÇÃO IRREGULAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.134.918-ED-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator